Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Máquinas Terra Produtos Metalúrgicos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 94191598 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial manejado pela ora agravante em desfavor de Orlando Elevadores e Equipamentos Ltda. – ME, processo 0036174-77.2016.8.07.0001, rejeitou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravante/exequente para alcançar os bens do único sócio Orlando Pereira Barboza, portador do CPF 012.739.7000-04, para pagamento da dívida exequenda. No particular, colho os seguintes fundamentos da decisão agravada: Executado citado por edital no ID 69646446, sem oposição de embargos à execução pela Curadoria Especial. Pesquisa de bens infrutífera (ID 87934524). Intimado a indicar outros bens penhoráveis, na petição de ID 93698112, o exequente requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. Indefiro o pedido, porquanto para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera inexistência de bens penhoráveis da empresa. O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). Para o afastamento da eficácia do ato constitutivo, é necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela Lei n° 13.874/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso restou demonstrado e comprovado pelo exequente.(Id 94191598) Em razões recursais (Id 26905311), a agravante aduz inexistência de qualquer bem penhorável em nome do devedor. Diz, com base na lógica da compreensão do homem médio, que essa situação evidencia que a empresa agravada teria desviado seus bens para seu único sócio. Entende que há indícios suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista a empresa agravada ter sido utilizada por seu sócio com finalidade flagrantemente ilegítima e ilícita. Suscita a incidência das regras consumeristas e argumenta que a personalidade da pessoa jurídica agravada está sendo um obstáculo ao ressarcimento total dos prejuízos ocasionados. Entende que esta situação autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, pela adoção da teoria menor, não se exigindo abuso de direito, desvio de finalidade ou ato ilícito para que os bens dos sócios sejam atingidos para saldar o débito exequendo, consoante a previsão do art. 28, § 5o, do CDC. Menciona que, embora tenha atuado na relação consumerista como fornecedora, foi lesada na relação de consumo pela agravada/executada. Ressalta o estado de insolvência como resultado de má administração da empresa e enfatiza a confusão patrimonial relativa ao sócio Orlando Ferreira Barboza pela participação nos quadros societários de diversas sociedades empresárias, como a Orlando Elevadores e Equipamentos e Comaq Elevadores e Equipamentos Ltda - ME. Presume que o sócio Orlando Ferreira Barboza compõe o quadro societário da empresa Escola de Educação Infantil e aponta alta possibilidade de que esta empresa componha seu patrimônio pessoal. Brada presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente o risco de ocultação do patrimônio pelo sócio para não pagar a dívida. Ao final, pede: a. Seja deferida a antecipação de tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I, Código de Processo Civil, para atribuir efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, com o acolhimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos moldes do artigo 133, Código de Processo Civil, determinando a inclusão do único sócio ORLANDO PEREIRA BARBOZA, portador do CPF no. 012.739.7000-04 no polo passivo da execução originária, para responder pelo débito exequendo, via de consequência, que se proceda à penhora online SISBAJUD do valor exequendo atualizado, na conta corrente/poupança/aplicações financeiras do referido sócio; b. A intimação da empresa Agravada, para, querendo, manifestar-se acerca deste Agravo de Instrumento, no prazo legal; c. No mérito, seja confirmada a tutela de urgência, com o conhecimento e PROVIMENTO do presente recurso, para reformar a r. decisão agravada, com o acolhimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos moldes do artigo 133, Código de Processo Civil, a fim de que o único sócio ORLANDO PEREIRA BARBOZA, portador do CPF no. 012.739.7000-04 seja incluído no polo passivo da Ação de Execução originária, para responder pelo débito exequendo, via de consequência, que se proceda à penhora online SISBAJUD do valor exequendo atualizado, na conta corrente/poupança/aplicações financeiras do referido sócio; d. A condenação da parte Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência; A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 26905322 e 26905323). É o relato do necessário. Decido. 1. Do não conhecimento dos documentos acostados apenas em instância recursal De início, verifico que os documentos de Ids 26905314, 26905315, 26905316, 26905317, 26905318, 26905319 e 26905320, acostados ao processo nesta instância recursal, não foram submetidos a exame na origem. Não se tratam de documentos novos, tampouco há narrativa recursal constando justificativa sobre impossibilidade de apresentá-los anteriormente, conforme preceitua o art. 435 do CPC[1], de maneira que a apreciação nesta sede revisora implicará indevida supressão de instância. Nesse sentido, ilustram os seguintes julgados desta eg. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS NÃO APRECIADOS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE VALORES COM NATUREZA ALIMENTAR. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DE PERCENTUAL SUFICIENTE À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RENDA ELEVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A apreciação de documentos (contracheques) não submetidos à instância de origem configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 3. Em se tratando de renda cuja monta permita o pagamento da dívida sem prejuízo da subsistência e dignidade do devedor e sua família, não há óbice para a penhora parcial de verba de caráter alimentar. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1311464, 07449100720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MINHA CASA MINHA VIDA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. INCABÍVEL. RESP 1.729.593/SP. DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MORA. CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de que a obra foi entregue antes da prolação da sentença não foi não foram arguida em primeira instância, não podendo ser analisada no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso conhecido em parte. 2. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação, quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 3. A construtora que executa a obra de construção de imóvel vinculado ao Edital de Chamamento para construção de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, fica responsável pelo inadimplemento contratual consistente no atraso da obra. 3.1. Os atrasos na obtenção de financiamento perante a instituição financeira ou da instalação de infraestrutura estão inseridos no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar a construtora do atraso na entrega do imóvel. 4. No julgamento do REsp 1.729.593/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo STJ definiu que, "na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância." 4.1. Verificado que o contrato não estabeleceu prazo certo para entrega da obra, porquanto condicionou o início da construção à obtenção de financiamento na instituição financeira, resta caracterizado o descumprimento contratual, ante a ausência de entrega da obra mais de 05 (cinco) anos após a assinatura do contrato. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.(Acórdão 1291088, 07018588420188070014, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Feitas essas considerações, os documentos indicados alhures não serão considerados na apreciação deste recurso. 2. Do pedido de tutela provisória antecipada Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, muito menos a pesquisa e penhora de bens pessoais do sócio indicado. Quanto à probabilidade do direito, rechaçável a tese de aplicabilidade da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor. A uma, porque a relação jurídica instaurada entre as empresas litigantes ostenta natureza empresarial tão somente, representada em títulos de crédito, consubstanciados nas duplicatas mercantis exequendas a atrair o regramento da legislação civil, empresarial e comercial, mas não a normatização do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, não fosse a falta de narrativa neste sentido, nada há nos autos que permita inferir ser a agravada a destinatária final das mercadorias adquiridas da agravante, para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Diversamente, as notas fiscais acostadas ao processo de referência indicam elevada quantidade de materiais, a exemplo de 530.000 (quinhentos e trinta mil) telhas galvanizadas e 76.000 (setenta e seis mil) thinner diluente (Id 30862446, p. 7, do processo de referência), a evidenciar manifesta aquisição de produtos para o desenvolvimento da atividade econômica explorada pela sociedade empresária agravada. A duas, porque, mesmo se fosse aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é certo que o referido diploma visa conferir tratamento legal protetivo à parte consumidora da relação, causando espécie a fornecedora agravante invocar a teoria menor nele prevista em seu benefício, enquanto “fornecedora”, valendo-se de interpretação deturpada do instituto processual. De qualquer sorte, não custa pontuar que a tese recursal formulada vai de encontro a própria literalidade do art. 28, caput, do CDC, in verbis: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (grifo nosso) Noutro giro, destaco que o art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Em situações como essas, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de adimplir obrigações por ela assumidas. Os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal definem os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1oPara os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Com efeito, para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica importa verificar a ocorrência dos pressupostos estabelecidos nos citados comandos normativos do Código Civil, os quais, segundo a doutrina, consubstanciam a chamada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer em caso de abuso, por desvio de finalidade, quando caracterizado ato intencional dos sócios ou administradores de lesar credores ou fraudar terceiros com o uso abusivo da pessoa jurídica, ou confusão patrimonial, quando comprometida a autonomia patrimonial da sociedade empresária pela ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios ou administradores e da empresa, conforme situações exemplificadas nos incisos do § 2o do artigo 50 do CC: (I) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (II) transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial; e (III) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Note-se que não há na lei autorização para desconsiderar a personalidade jurídica com base em mera insuficiência patrimonial da sociedade empresária para saldar dívidas que tenha contraído. Apesar disso, o agravante pretende fazer crer que a mera falta de localização de bens penhoráveis da sociedade agravada permite concluir a caracterização de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, o que não encontra respaldo legal, nos termos expostos. A situação de insolvência da sociedade empresária não permite considerar que tenha decorrido de fraude e a esta não se assemelha a simples má gestão. Sem comprovação dos pressupostos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica não viabiliza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Neste passo, embora de um lado ordinariamente o processamento do incidente demande a instauração, citação das partes apontadas e aberturada etapa instrutória para ulterior resolução por decisão interlocutória, conforme o procedimento albergado nos art. 133 a 137 do CPC; de outro lado, não há elementos mínimos da caracterização dos pressupostos específicos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, à luz, no caso, do artigo 50 do Código Civil, concretamente aplicável. Ocorre que o pedido de instauração do incidente deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a desconsideração, consoante o art. 134,caput e § 4o, CPC[3], sobressaindo a manifesta ausência desse pressuposto motivo idôneo para rechaçar, de pronto, o requerimento, evitando a instauração desnecessária do incidente. Nesse sentido, ilustram os julgados desta egrégia 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ARTIGO 134, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil. 2. Consoante a inteligência do § 4o do artigo 134 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado observar a presença de elementos mínimos que indiquem a ocorrência dos pressupostos específicos necessários à desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50 Código Civil), para fins de instauração do respectivo procedimento incidental. 3. Verificando-se que a empresa devedora permanece ativa e sequer foram esgotadas as medidas de persecução dos seus bens, somado à ausência de qualquer início de prova que indique a probabilidade mínima da existência de fraude, elemento essencial da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, é de rigor o indeferimento da instauração do incidente. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1176763, 07190368820188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE EXECUTADA. PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL É SÓCIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCIDENTE. AVIAMETNO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO INCIDENTAL. DEFLAGRAÇÃO. PRESSUPOSTOS (CPC, ART. 134, § 4o). AUSÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD, ERIDF E RENAJUD. FRUSTRAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AFASTAMENTO EPISÓDICO. REQUISITOS LEGAIS (CC, ART. 50). NÃO EVIDENCIAÇÃO. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS À EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado (CPC, arts. 134, § 4o, e 136). 2. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens da empresa como forma de satisfação de obrigações contraídas pelo sócio executado, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, tornando inviável até mesmo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade se não subsistentes elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime.(Acórdão 1151370, 07173921320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 22/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Considero não demonstrado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pela agravante, porquanto não evidenciada a prática de alguma das condutas listadas no art. 50 do Código Civil, aplicável à hipótese em exame. Resulta daí o não cabimento, nesta fase do processo, da liminar pretensão de reforma da decisão agravada para deflagrar o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravada. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem ser cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Cabe frisar não ter o recorrente apresentado, nas razões recursais, fundamentos indicativos da impossibilidade de aguardar a regular tramitação do agravo de instrumento. Nada pontuou a afirmar a imprescindibilidade, para o caso concreto, de excepcional atribuição liminar de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela, senão o risco eventual e hipotético de dilapidação patrimonial pelo sócio, ao alvedrio de qualquer indício probatório de prática que denote conduta nesse sentido. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não reconheço evidenciados os requisitos necessários à concessão liminar da tutela de urgência requerida para a antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada liminarmente requerida para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o . [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3]Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.(...) § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.